Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LOCAL DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. ART. 48 DO CPC. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DE FORMA OFICIOSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não se admite o reconhecimento de ofício da incompetência (Enunciado no 33 da Súmula do STJ), mesmo que de maneira oficiosa, ou seja: a pretexto de ter provocado a parte a emendar a petição inicial já declarando "que o falecido residia em área não atendida por este Juízo".
2. Conflito julgado procedente para declarar competente para processamento e julgamento do inventário no. 0717176-84.2021.8.07.0020 o ilustre Juízo suscitado: a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF.